Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727023-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURIANNE CARNEIRO RAULINO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Conforme se verifica, houve o cumprimento integral da determinação imposta no acórdão por parte da apelada (documentos Ids. Nums. 34558083 e 34558085). Assim, intime-se a parte apelante para ciência. Nada mais sendo requerido, após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022 15:26:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora